Tribunal: TJDFT
Processo: 0712704-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SUPOSTO CRÉDITO EM FAVOR DO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.
2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Na origem, o executado, ora agravante, impugnou os cálculos realizados pelo perito alegando que “a perícia despreza deliberadamente o valor contabilizado para PERDAS/PREJUÍZO em 08/09/2000 no importe de R$ 154.182,05 (cento e cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos)”, valor que, atualizado, seria superior ao crédito apurado em favor do exequente e que, compensados, ainda resultaria em um crédito em favor do executado agravante. Destaca, ademais, que o suposto crédito em seu favor, decorrente do inadimplemento da cédula de crédito rural, seria objeto de processo de execução n. 0002846-24.1992.8.09.0105.
3. Incumbe à parte interessada apresentar evidências robustas e amparadas tecnicamente para infirmar a conclusão exarada pelo perito designado pelo Juízo, ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada e a presunção de legitimidade e veracidade das informações consignadas no laudo acostado aos autos.
4. Na hipótese, dos esclarecimentos prestados pelo expert, depreende-se terem sido cotejados nos cálculos periciais todos os descontos e abatimentos constantes da evolução do débito. Além disso, observa-se que apenas foram considerados, para apuração do saldo credor decorrente das diferenças pagas a maior, os valores efetivamente desembolsados pelo mutuário para amortização do débito.
5. Das razões recursais, verifica-se que o agravante pretende, em verdade, a compensação do débito com suposto crédito de que se afirma titular. Tal pretensão, entretanto, desborda dos limites da fase de liquidação, que visa especificar o crédito objeto do futuro cumprimento de sentença. A compensação pretendida pela parte, então, constitui matéria a ser arguida em eventual impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525, § 1o, VII, do CPC.
6. Os apontamentos realizados pelo agravante não configuram vício no laudo pericial confeccionado nos autos de origem, que contemplou o dispositivo do título judicial liquidando, bem como os comandos exarados pelo Juízo e respondeu objetivamente a todos os quesitos e impugnações das partes.
7. Recurso conhecido e desprovido.